Tribunal: TJSP
Processo: 1013119-72.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE – SÚMULA 566, STJ - TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS/GRAVAME ELETRÔNICO/REGISTRO– JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – ILEGITIMIDADE - SEGURO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE – SÚMULA 566, STJ - TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS/GRAVAME ELETRÔNICO/REGISTRO– JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – ILEGITIMIDADE - SEGURO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.